Tribunal: TJDFT
Processo: 0749094-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749094-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE MORAIS BOMTEMPO AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROGERIO DE MORAIS BOMTEMPO (demandado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, processo n. 0700851-91.2021.8.07.0001, na qual deferiu a penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos do recorrente. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 166437859 dos autos de origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença em que a exequente requereu penhora de percentual do salário do executado (ID 166081977). O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Todavia, o STJ, em recente julgado, firmou o entendimento de que é possível a penhora de percentual do salário do executado, mesmo que a sua renda seja inferior a cinquenta salários mínimos mensais, quando ficar evidenciado que essa constrição não irá afetar a subsistência do devedor, ao passo que propiciará a satisfação do direito de crédito no exequente. No caso em apreço, é possível extrair da pesquisa efetuada via sistema Infojud (ID 162328852, pág. 9) que o executado aufere renda mensal aproximada de R$ 14.666,00. Portanto, a penhora de 10% desses rendimentos líquidos é cabível, pois restará assegurado o mínimo essencial para a dignidade do devedor. Ante o exposto, defiro a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado. Expeça-se mandado de penhora.” Embargos de declaração rejeitados. Confira-se (ID 173000978 da origem): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo executado (ID 167798863), nos quais alega que houve contradição na decisão de ID 166437859, ao argumento de que o deferimento de penhora de qualquer percentual de seu salário importará risco ao seu sustento e de sua família. A exequente manifestou-se pela rejeição dos embargos (ID 172843151). Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. Na decisão de ID 166437859, restou consignado que o executado aufere renda mensal aproximada de R$ 14.666,00, assim, a penhora de 10% de seus rendimentos líquidos seria cabível, pois restaria assegurado o mínimo essencial para a dignidade do devedor. O executado afirma que está superendividado, contudo, no seu contracheque consta que ele recebe o total bruto de R$ 17.105,70 e mesmo após todos os descontos (R$ 10.343,92), ainda subsiste o valor de R$ 6.761,78. Não restou demonstrado que a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado, aproximadamente R$ 670,00, importará risco ao seu sustento ou de seus familiares. Portanto, analisada a decisão atacada, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o reexame dos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Aguarde-se a transferência de valores relativos à penhora do salário do executado. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Em síntese, defende a impenhorabilidade sobre o salário, na forma do art. 833, inciso IV, do CPC, e que seria equivocada a decisão agravada, pois estaria a ofender a sua dignidade humana do agravante. Aduz que “Com intuito de mitigar a impenhorabilidade do salário do Agravante, o Magistrado de 1o Grau, amparou-se na tese de que, em razão do salário que percebe, conforme declaração de imposto de renda constante da petição apresentada pelo Agravado, ID 166081977, sem analisar o contracheque onde constam os descontos compulsórios e facultativos, o que o levou a deferir a penhora que, digamos, foi precipitada.” Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de ser reformada a r. decisão agravada. Preparo no ID 53520186. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O art. 833 do Código de Processo Civil preceitua que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" Nota-se que a impenhorabilidade mencionada no artigo 833, inciso IV, acima transcrito, apenas não se aplica à execução alicerçada em crédito de natureza alimentícia, a teor da exceção disposta no §2o do mesmo preceito legal. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Sobre o tema, confira-se: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.” (AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019). “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO MODIFICATIVO NO ÂMBITO DE RECURSO ACLARATÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. CABIMENTO DE SUA RELATIVIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. 1. Os embargos de declaração, nos moldes em que trazidos pelo art. 1.022 do CPC/15, destinam-se a provocar o magistrado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material. Nesse contexto, faz-se possível que, a partir da correção do vício apontado, advenha modificação capaz de alterar visceralmente o resultado do julgamento. 2. Na hipótese vertente, foi constata omissão acerca dos fundamentos levantados em sede de contrarrazões ao recurso especial, os quais, de fato, demonstraram a existência de entendimento jurisprudencial diverso daquele adotado pela decisão monocrática, que havia dado provimento ao recurso especial. Assim, plenamente viável o acolhimento dos declaratórios, com efeito modificativo, para negar provimento ao agravo em recurso especial. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação consulta ao direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. Tendo a Corte local expressamente afirmado que a penhora de percentual da remuneração não comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida constritiva determinada pela instância ordinária. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019). No mesmo sentido está se firmando o entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que se admite a constrição no percentual de 15% (quinze por cento) sobre os seus proventos, considerando as suas especificidades. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1780146, 07407251820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça, bem como este Tribunal, vem permitindo a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo em casos em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mas desde que preservado o mínimo existencial. Com efeito, observando o contra cheque do recorrente (ID 167798865 da origem), verifica-se que recebe salário bruto de R$ 17.105,70, e o líquido de R$ 6.761,78, portanto, a considerar que a penhora determinada, de 10%, foi sobre o líquido, resulta em parcela de R$ 676,17, de modo que restaria ao agravante R$ 6.085,60, em torno de 4,61 salários mínimos. Logo, entendo que, em tese, não há aparente violação ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Desse modo, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual incipiente, constata-se que, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Neste contexto, ausente, nesta prelibação incipiente, requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator